Tribunal: TJDFT
Processo: 0737161-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL CONTRA ADOLESCENTE. RESOLUÇÃO No 01/2024-TJDFT. DELITO FORA DO CONTEXTO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM (JUÍZO SUSCITADO).
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga em face do juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga, no âmbito de inquérito policial que apura crime de importunação sexual contra adolescente de 15 anos, praticado fora do contexto de violência doméstica ou familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência jurisdicional para processamento e julgamento de crimes contra adolescentes praticados fora do contexto de violência doméstica ou familiar, considerando a criação e instalação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente pela Resolução no 01/2024-TJDFT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 23 da Lei no 13.431/2017 atribuiu, de forma provisória, competência às varas de violência doméstica e familiar para casos envolvendo crianças e adolescentes, até a criação de varas especializadas.
4. A Resolução no 01/2024-TJDFT instalou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente e delimitou a sua competência aos delitos cometidos no contexto doméstica ou familiar, atribuindo os demais casos as varas criminais comuns.
5. A norma respeita os princípios constitucionais de organização judiciária e garante proteção integral às vítimas.
6. O caso concreto não se enquadra no contexto de violência doméstica ou familiar, atraindo a competência residual das varas criminais comuns.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito conhecido para declarar competente a 2a Vara Criminal de Taguatinga (juízo suscitado).
Tese de julgamento:
1. A competência para processar e julgar crimes contra adolescentes praticados fora do contexto de violência doméstica ou familiar é das varas criminais comuns, nos termos do art. 2o, I, da Resolução no 01/2024-TJDFT.
2. A instalação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente delimita sua competência aos casos em contexto de violência doméstica ou familiar, preservando a regra geral de competência das varas criminais para os demais casos.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.431/2017, art. 23; Resolução no 01/2024-TJDFT, art. 2o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.099.532/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 26.10.2022.